Tribunal: TJSP
Processo: 1009342-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1009342-92.2019.8.26.0053; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

30/01/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE GERAL – SEQUELAS NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DIAGNOSTICADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR NÃO COMPROVADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE GERAL – SEQUELAS NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DIAGNOSTICADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR NÃO COMPROVADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.